Tribunal: TJSP
Processo: 1001400-07.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais por lucro cessante e de danos morais e materiais c/c tutela de urgência. Sentença de improcedência. Motorista de aplicativo Uber. Relação jurídica. Habilitação em aplicativo. Plataforma da mantenedora. Motorista credenciado. Transporte individual de passageiro. Código de conduta. Inaplicabilidade do Código

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais por lucro cessante e de danos morais e materiais c/c tutela de urgência. Sentença de improcedência. Motorista de aplicativo Uber. Relação jurídica. Habilitação em aplicativo. Plataforma da mantenedora. Motorista credenciado. Transporte individual de passageiro. Código de conduta. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Alegação inicial de que o autor teve sua conta injustamente bloqueada pela ré. Conjunto probatório que, no entanto, revelou que o cadastro de motorista do autor foi encerrado por violação aos Termos e do Código de Conduta da empresa. Existência de relatos convergentes, de usuários, no sentido de atestar a conduta inapropriada do autor. Rescisão motivada do contrato. Cláusula contratual que autoriza a resilição na hipótese de violação às normas de conduta. Liberdade de contratar. Descredenciamento de motorista. Exercício regular de direito. Inteligência do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Sentença mantida, com majoração dos honorários de sucumbência. Recurso não provido.